Tribunal: STF
Processo: RE 1454810
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (eDOC 20, p. 1-7), de cuja ementa transcrevo:



    “Recurso em Sentido Estrito – Crime doloso contra a vida imputado a policial militar contra civil – Lei nº 9.299/96 e EC 45/2004 – Manifestação da Justiça Pública no sentido de remessa dos autos de inquérito policial militar para a Justiça Comum – Não concordância do Juiz de Direito do Juízo Militar – Entendimento como pedido de arquivamento indireto – Arquivamento de ofício – Impossibilidade – Remessa diretamente ao juízo do Júri em face do posicionamento do membro do Parquet que aqui oficia representando do Chefe do Ministério Público – Recurso que comporta provimento.” (eDOC 20, p. 2; grifos originais).



    No RE (eDOC 24, p. 1-9), interposto pela defesa, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 125, § 4º, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral do tema de índole constitucional. 



     



    Houve contrarrazões (eDOCs 26-28).



    Admitiu-se o processamento deste RE (eDOC 30, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do RE (eDOC 37, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência iterativa desta Suprema Corte sobre o tema em apreço. 



    Destaco, pois, da decisão que proferi no RE 1.351.686/SP, por mim relatado, DJe 17.2.2022, interposto pelo MP/SP: 



    “(...)



    Preliminarmente, consoante asseverado pelo Representante do MPF, ‘Essa Suprema Corte tem firme entendimento no sentido de que, a ressalva posta no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, estabelece a competência do Tribunal do Júri e, por conseguinte, a atuação do promotor de justiça do Estado nos casos de crime contra a vida, praticado por policial militar contra cidadão civil. (…) Nessa linha de intelecção, compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não ao Juiz Militar, como ocorreu no caso presente, decidir sobre a configuração ou não de crime doloso contra a vida, praticado por policiais militares contra civil. Consequentemente, o exame de qualquer elemento configurador do crime, ou da presença de eventuais excludentes de ilicitude, é atribuição do Tribunal do Júri e do membro do Parquet com atuação perante este Tribunal.’(eDOC 21, p. 3; grifos nossos). 



    Assentada essa premissa, considero aplicáveis, ao caso, os julgados desta Corte mencionados pelo recorrente (eDOC 11, p. 1-21), bem como pelo MPF na condição de custos legis (eDOC 21, p. 1-4).



    Assim, sobre o tema, também destaco o recente acórdão proferido no RE 1.330.424 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2021, de cuja ementa transcrevo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.’



    No mesmo sentido: RE 1.322.889 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2021; RE 1.224.733 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019; dentre outros.’ 



    Acentuo que ambas as Turma desta Corte têm mantido citado entendimento; para tanto, destaco os seguintes acórdãos recentes assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.426.609 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME PRATICADO CONTRA A VIDA DE VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 



    I – Nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. 



    II - A Justiça Militar é incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.412.761 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Ainda no mesmo sentido, recentemente: RE 1.279.254 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2023; RE 1.412.709 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, transcrevo da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    7.  O recurso extraordinário não merece prosperar.



    8.  O acórdão atacado está em harmonia com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a situação em análise. 



    9.  Essa Suprema Corte tem firme entendimento no sentido de que, a ressalva posta no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, estabelece a competência do Tribunal do Júri e, por conseguinte, a atuação do promotor de justiça do Estado nos casos de crime contra a vida, praticado por policial militar contra cidadão civil.



    10.  Nessa linha de intelecção, compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não ao Juiz Militar, decidir sobre a configuração ou não de crime doloso contra a vida, praticado por policiais militares contra civil. Consequentemente, o exame de qualquer elemento configurador do crime, ou da presença de eventuais excludentes de ilicitude, é atribuição do Tribunal do Júri e do membro do Parquet com atuação perante este Tribunal. 



    11.  Nessa linha: ‘deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime, a saber, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, assim como de suas eventuais excludentes (ausência de elemento subjetivo ou objetivo do tipo, estado de necessidade, legítima de defesa, estrito cumprimento de dever legal, inimputabilidade, ausência de potencial conhecimento da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa, dentre outros), seja na fase inquisitorial, seja na fase processual. Nesse contexto, ao receber os autos do inquérito policial militar, cabe ao Juízo Militar apenas remeter a peça informativa ao Juízo do Tribunal do Júri’ (RE 1337600 / SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Pub. 10/09/2021)



     12.  A propósito: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.’ (RE 1224733 AgR – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Pub. 25-09-2019)



    13.  Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido aplica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sendo de rigor sua manutenção.



    14.  Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do apelo extremo.” (eDOC 37, p. 2-4; grifos originais) 



    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente RE.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente